Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-17.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010522-17.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ADRIANA REGINA DA SILVA TONIAL - CPF: 040.840.111-77 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), ANDRE VIEIRA DA CRUZ (APELADO), KAREN NARA IARESKI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por Adriana Regina da Silva Tonial, genitora de recém-nascida falecida, em razão de omissão do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop na prestação de serviço público de saúde.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos pela omissão no cumprimento de ordem judicial que determinava a transferência da paciente para unidade especializada e fixou indenização por danos morais em R$ 150.000,00, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Município de Sinop é objetiva em caso de omissão estatal; (ii) estabelecer se houve nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano moral alegado; (iii) verificar se o Município pode ser excluído da condenação com base na competência do Estado para atendimento de alta complexidade; (iv) analisar se o valor fixado a título de danos morais é excessivo, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, diante da omissão estatal em garantir o direito à saúde e em cumprir ordem judicial.

5. O descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência da paciente para unidade com suporte cardiológico pediátrico caracteriza omissão grave e reforça o dever de indenizar, independentemente de culpa.

6. Aplica-se ao caso a teoria da perda de uma chance, pois a omissão dos entes públicos privou a infante da possibilidade de acesso a tratamento especializado que poderia ter ampliado suas chances de sobrevida.

7. A solidariedade entre os entes federativos, conforme Tema 793 do STF, não exclui a responsabilidade do Município de Sinop, que permaneceu inerte.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 150.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a dor experimentada pela autora e o caráter pedagógico da condenação, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura responsabilidade civil objetiva do ente público a omissão no cumprimento de ordem judicial de transferência hospitalar, quando resulta na perda de uma chance de sobrevida. 2. A solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não exclui a responsabilidade do Município pela inércia diante de decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 927; CPC, art. 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da repercussão geral; TJMT, Apelação Cível no 1007680-03.2018.8.11.0003, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.04.2022; TJTO, Apelação Cível no 0031355-98.2019.8.27.2729, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
ADRIANA REGINA DA SILVA TONIAL
em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, condenando os entes públicos ao pagamento
a título de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, contado da data da sentença e de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

E ainda, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 3o, inciso I, do CPC

O Município apelante sustenta que sua responsabilidade não poderia ser objetiva, pois se tratando de omissão, seria exigível
a comprovação de culpa, além do nexo causal.

Argumenta que a responsabilidade objetiva é prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal e, por isso, defende a inaplicabilidade da teoria do risco administrativo ao caso, invocando ainda o art. 927, §1o do Código Civil, o qual impõe a necessidade de previsão legal específica ou de demonstração de atividade de risco.

Ressalta a inexistência de prova quanto ao nexo de causalidade e à própria materialidade do dano moral alegado, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente improcedente a pretensão autoral.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional ante o caso concreto.

Destaca ainda, que a condenação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de serviço de saúde de alta complexidade, cuja responsabilidade excede a competência do município consoante as normas do Sistema Único de Saúde (SUS) em especial no Tema 793 do STF, que admitem o redirecionamento da obrigação conforme a repartição de competências entre os entes federativos.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório e/ou subsidiariamente a redução dos danos morais arbitrados.

Nas contrarrazões, a apelada Adriana pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 287794968).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 291368364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Adriana Regina da Silva Tonial, genitora da recém-nascida Bruna Emanuelly da Silva Andrade, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visando à reparação por danos morais ante a omissão no atendimento de saúde.

A infante nasceu em 13/02/2015, apresentando
“Restrição de crescimento intrautero, Peso 2230g, IG 39 sem, Malformações de extremidades (pé torto congênito, encurtamento e flexibilidade dos dedos), opacidade de córnea bilateral evoluiu com cianose e taquipnéia após primeira mamada", tendo como diagnóstico inicial: "insuficiência respiratória + TORCHES + Mucolissacaridose?”
, conforme documento no Id. 287794855.

Diante da gravidade do quadro, a recém-nascida foi encaminhada à UTI neonatal do Hospital Santo Antônio de Sinop. No entanto, seu estado de saúde agravou-se, exigindo acompanhamento especializado em unidade com equipe de cardiologia pediátrica, conforme documentos Id. 287794857 e 287794858.

Durante a internação, a menor apresentou dificuldade significativa em ganhar peso (registrando 1.1995 g), manteve taquipneia com esforço respiratório e foi detectado sopro holossistólico intenso (+++/IV) em ausculta cardíaca, com diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. O relatório médico do Dr. André Vieira indicava a necessidade urgente de transferência para unidade com suporte cardiológico pediátrico (Id. 287794859 e 287794860).

Como o referido hospital não dispunha do acompanhamento especializado, a autora ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica (no 3150-39.2015.811.0015) em 18/03/2015, a qual foi deferida.

No entanto, os entes públicos não cumpriram a ordem judicial, mesmo após reiteração. A infante permaneceu internada no Hospital Santo Antônio e faleceu em 28/03/2015, por
“insuficiência cardíaca congestiva, malformação cardíaca e síndrome de Edwards”
,
con
forme
certidão de óbito
(Id. 287794870 e 287794869).

A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos e fixou indenização por danos morais em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil).

Passa-se à análise recursal do Município apelante, que sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, ante a alegada omissão; (ii) ausência de nexo de causalidade; (iii) exclusividade da responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão da alta complexidade do tratamento; (iv) excesso no valor da indenização.

Sem razão o apelante.

Tais fatos atraem a responsabilidade civil dos entes públicos, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal
, que consagra a teoria do risco administrativo, que
faz incidir, no caso em tela, a responsabilidade objetiva, ou seja, sem a necessidade de aferição de culpa, por atos praticados por seus agentes que causem danos a terceiros.

A omissão dos entes públicos em cumprir a liminar restou evidente. Mesmo após a concessão da ordem judicial, a paciente permaneceu sem transferência até seu falecimento, no dia 28/03/2015. A inércia em cumprir ordem judicial configura violação de dever legal e constitucional, gerando responsabilidade civil objetiva.

Nesse contexto, é correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município, diante da omissão em assegurar tratamento adequado e oportuno à paciente, o que contribuiu para o agravamento do seu estado clínico e para o desfecho fatal.

O depoimento prestado pelo Dr. André Vieira, médico responsável pela UTI reforça

a tese de que, se houvesse atendimento especializado, a infante poderia ter tido melhores chances de sobrevida.

Ao caso, aplica-se a teoria da perda de uma chance, segundo a qual a omissão estatal privou a paciente da oportunidade de acesso a tratamento especializado. O nexo de causalidade, neste contexto, vincula-se à conduta omissiva e à chance perdida, e não ao resultado morte de forma direta.

Ressalta-se que a demora na transferência privou a infante de receber o tratamento adequado, e o que é ainda mais grave, negligenciou o cumprimento da ordem judicial que determinava a sua transferência imediata para a UTI especializada em cardiologia pediátrica.

Cita-se julgado que se aplica ao caso, justamente por tratar da aplicação da teoria da perda de chance pela omissão estatal em disponibilizar o tratamento adequado, mesmo com ordem judicial:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO . OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM PRESTAR ATENDIMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DA GESTANTE PARA HOSPITAL COM DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA A ESTE TÍTULO . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, não há responsabilidade civil sem dano, fazendo-se, portanto, necessária a presença dos elementos da responsabilidade civil, com especial destaque para a certeza do dano. Com efeito, a certeza constitui o principal elemento do dano, significando que a lesão ao interesse do prejudicado deve ser real e efetiva, sem deixar margem de dúvida acerca da sua existência, ficando, assim, excluídos os chamados danos hipotéticos. Contudo, entre o dano certo e o hipotético, foi identificada pela doutrina e aceita pela jurisprudência uma terceira categoria de prejuízos a partir o desenvolvimento da teoria da perda de uma chance, a qual tem aplicação quando o evento danoso acarreta para alguém a perda de uma chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. 2. À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Nesses casos, não se exige a certeza do dano, tal qual nas típicas hipóteses de responsabilidade civil (objetiva e subjetiva), bastando tão somente a certeza da probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso imputado ao demandado. Precedentes do STJ. 3. No caso em apreço, verifica-se que o conjunto probatório evidencia a presença do nexo de causalidade entre o evento danoso suportado pelos autores (óbito do filho recém-nascido) e a inércia estatal em promover o devido cumprimento da decisão judicial que determinou a transferência da genitora/autora para hospital com suporte neonatal de cardiologia, diante do diagnóstico médico de que o nascituro apresentava cardiopatia congênita complexa (isomerismo atrial esquerdo, ventrículo único e atresia tricúspide e pulmonar), cujo tratamento não estava disponível no Estado do Tocantins. 4. Conquanto a negligência constatada, em razão da ausência de disponibilização do tratamento indicado e determinado judicialmente, não tenha sido a causa única do óbito, em razão da gravidade do quadro, o filho dos autores perdeu a chance de um melhor atendimento médico, que poderia ter-lhe conferido oportunidade de sobrevida, melhora ou mesmo cura da enfermidade, de modo a evitar o seu óbito. 5. Verifica-se, portanto, no caso, a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, razão pela qual aplica-se a teoria da perda de uma chance, haja vista que a omissão do Poder Público retirou qualquer chance de sobrevida ou melhora do filho dos autores, fazendo exsurgir o dever do ente público requerido de indenizar seus genitores, notadamente porque a existência de dano moral, nessas circunstâncias, é manifesta. (...)” (TJ-TO - Apelação Cível: 0031355-98 .2019.8.27.2729, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Este Tribunal de Justiça também já decidiu pela aplicação da teoria da perda de chance em caso de omissão do ente público:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTOR. INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI. MORTE . PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO . CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO. 1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da de cujus foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornecer a hemodiálise necessária . O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora . 3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário. 4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte . 5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo. 6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF . 7. Recurso desprovido, sentença mantida.” (TJ-MT 10076800320188110003 MT, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.

A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – realização de procedimento cirúrgico –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado.” (N.U 0006419-05.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Quanto à alegação de exclusividade de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, assentou a solidariedade entre os entes federativos na prestação do serviço de saúde, ainda que caiba ao Judiciário modular a execução conforme repartição de competências.

O Município de Sinop manteve-se omisso mesmo diante de decisão judicial, sem demonstrar qualquer diligência para cumprimento. Tal conduta evidencia responsabilidade solidária na hipótese dos autos.

Quanto à fixação da indenização por danos morais, impende destacar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem adotando o método bifásico, conforme assentado no julgamento do REsp 1.152.541/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”.

(STJ - REsp: 1152541 RS 2009/0157076-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2011)

Observando-se a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ e do TJMT, verifica-se que indenizações por danos morais decorrentes de morte de recém-nascido em virtude de erro médico variam entre R$ 50.000,00 e R$ 350.000,00, a depender da gravidade do caso, da extensão do dano e do grau de reprovabilidade da conduta estatal.

No caso em análise, o montante fixado em R$ 150.000,00 mostra-se ponderado, proporcional e razoável, levando-se em conta (i) a natureza da violação (perda da vida de um recém-nascido), (ii) o sofrimento profundo e permanente da genitora, e (iii) o caráter pedagógico da condenação, destinada a dissuadir novas condutas omissivas por parte da Administração Pública.

À vista do conjunto probatório, não se verifica motivo idôneo a ensejar a redução do
quantum
indenizatório, cuja fixação pelo juízo
a quo
observou os critérios doutrinários e jurisprudenciais pertinentes.

Por fim, a solidariedade entre os entes públicos se mantém, não havendo razão para exclusão do Município da condenação. A responsabilidade conjunta reflete o descumprimento coordenado da ordem judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro a verba honorária em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025